Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729023-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AZEITE DE OLIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MONICA FLORENCIO TARDIVO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AZEITE DE OLIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e MONICA FLORENCIO TARDIVO, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 41681120 ). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022 16:11:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador